Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. CONTROLE DA DOENÇA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
2. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para o controle da doença ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.